Tribunal: TJBA
Processo: 8054056-89.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8054056-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FAM CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS, COMERCIAIS E ACID. DE TRAB. DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL DA VARA ESPECIALIZADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RESOLUÇÃO Nº 47/2012-TJBA. ENUNCIADO Nº 3 DO FONAVID. NATUREZA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. I. CASO EM EXAME: Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista em face do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca. Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada com fundamento em atos de violência doméstica, foi originariamente distribuída ao Juízo Cível (suscitado), que declinou da competência para a Vara Especializada (suscitante), por entender que a causa de pedir atrairia a sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir o juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais cuja causa de pedir remota é a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. III. RAZÕES DE DECIDIR: A competência cível das Varas de Violência Doméstica, embora prevista na Lei nº 11.340/2006, é de caráter excepcional e interpretada de forma restritiva. A Resolução nº 47/2012 do Tribunal de Justiça da Bahia e o Enunciado nº 3 do FONAVID estabelecem que a competência cível da vara especializada se restringe às medidas protetivas de urgência e às ações de família diretamente relacionadas ao fato. A pretensão indenizatória possui natureza eminentemente patrimonial e de responsabilidade civil, matéria afeta à competência residual do juízo cível comum, não se confundindo com as medidas de natureza protetiva ou familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito julgado PROCEDENTE para declarar a competência do Juízo suscitado (1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Vitória da Conquista). Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais, ainda que decorrente de violência doméstica, é do Juízo Cível, e não da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cuja competência cível se restringe às medidas protetivas de urgência, conforme interpretação da Lei nº 11.340/06 e da Resolução nº 47/2012 do TJBA." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006; Resolução nº 47/2012 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 80201634920208050000; Enunciado nº 3 do FONAVID. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA